Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727741-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA, contra decisão monocrática (ID 61387376), a qual indeferiu o processamento da reclamação. A decisão agravada entendeu que a reclamação é manifestamente inadmissível, considerando ter o acórdão objeto da reclamação aplicado expressamente entendimento firmado em julgamento de recurso especial repetitivo, inexistindo violação à precedente qualificado a ensejar o processamento da reclamação, o qual se revela inadequado para reapreciação de provas. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator